Tribunal: TJBA
Processo: 8058115-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058115-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA ANDREA ROSAS LUNA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: KATIA CRISTINA GOMES CARMELO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido liminar de retirada da agravante do quadro societário de sociedade limitada e intimação das sócias remanescentes para adoção dos atos competentes, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para retirada imotivada de sócio-administradora de sociedade limitada por prazo indeterminado.

III. Razões de decidir

3.

Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou ter realizado a notificação prévia aos demais sócios com antecedência mínima de sessenta dias, requisito indispensável previsto no art. 1.029 do Código Civil para o exercício do direito potestativo de retirada da sociedade.

4. A agravante, na qualidade de administradora da sociedade, possui atribuições e responsabilidades específicas perante a sociedade e terceiros, nos termos dos arts. 1.011, 1.013 e 1.016 do Código Civil, não podendo se desvincular sem observância dos procedimentos legais.

5. No que concerne ao perigo de dano, a agravante não apresentou documentos comprobatórios da urgência alegada, sendo que o perigo relacionado à bolsa de pesquisa CAPES de 2021 refere-se a fato passado, não evidenciando atual urgência.

6. A existência de pendências fiscais e atividade irregular da sociedade demanda análise mais aprofundada sobre as responsabilidades da agravante como administradora, exigindo dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.011, 1.013, 1.016 e 1.029.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1403947/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058115-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MARCIA ANDREA ROSAS LUNA e como Agravados KATIA CRISTINA GOMES CARMELO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08